Tribunal: TJDFT
Processo: 0739225-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739225-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. H. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA QUEIROZ ARAGAO, GUILHERME MOREIRA SERRA AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M.H.A.S., representada por seus genitores J.Q.A.S. e G.M.S., contra a decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0743653-70.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A, indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que determinasse à companhia aérea que procedesse ao embarque da autora. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido para determinar que a agravada admita o embarque e a viagem da autora/agravante, acompanhada de seus genitores, nos termos da decisão de ID 41468082. Na petição de ID 41947037, a agravada noticiou o cumprimento da medida liminar. No parecer juntado ao ID 42834572, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela perda do objeto em razão da concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa. No ID 44738573, o d. juízo de origem comunicou a prolação de sentença nos autos principais. É o breve o relatório. Decido. É certo que a prolação de sentença no feito originário conduz à perda do objeto do presente agravo de instrumento, no qual se pretendia a reforma de decisão interlocutória que havia analisado o pedido de tutela provisória de urgência. Está, pois, prejudicado o agravo de instrumento interposto. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.’ (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1636079, 07082868520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão disso, o presente agravo de instrumento não é admissível. Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (arts. 932, III, do CPC c/c 87, III, e 248, I, ambos do RITJDFT). Retire-se de pauta. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora